Tribunal: TJPA
Processo: 0061069-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061069-85.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CASA DAS CRIANCAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. LEGALIDADE DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA REVISÃO DOS CÁLCULOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Casa das Crianças contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à Apelação do Município de Belém, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Urbanização, mas validando a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, e determinando a continuidade da execução fiscal quanto a esta última.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação tributária referente à Taxa de Resíduos Sólidos poderia ser afastada diante da existência de contrato de comodato com cláusula de assunção de encargos tributários pela Administração Pública; (ii) analisar se houve prescrição ou vício nos cálculos das cobranças relativas aos exercícios fiscais questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de cláusula contratual atribuindo à Administração Pública a responsabilidade pelos encargos tributários não afasta a exigência do cumprimento das formalidades legais específicas para o reconhecimento de isenção, nos termos do art. 179 do CTN e da legislação municipal aplicável.

A isenção da Taxa de Resíduos Sólidos possui caráter individual e depende de prévio requerimento administrativo junto ao Fisco, não se admitindo o reconhecimento judicial automático sem o preenchimento dos requisitos legais.

A alegação de equívoco nos cálculos relativos a multas ou correção monetária demanda dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, que admite apenas matérias de ordem pública e prova pré-constituída.

A decisão monocrática impugnada está suficientemente fundamentada, examinando os pontos relevantes levantados e alinhando-se à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que atribui ao Poder Público a responsabilidade pelo pagamento de tributos não substitui o cumprimento das formalidades legais exigidas para a concessão de isenção tributária.

A ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento da isenção individualizada de Taxa de Resíduos Sólidos.

A revisão de cálculos que demanda dilação probatória é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 79 e 179; CPC/2015, arts. 917, §3º, e 1.021; Lei Municipal nº 7.933/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.205.265/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; TJPA, Ap Cível 0806495-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061069-85.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
CASA DAS CRIANÇAS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24397515)

interposto por
CASA DAS CRIANÇAS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23691687 que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa, na Ação de Exceção de Pré-Executividade de origem, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida anteriormente, aduz que, em contrarrazões a agravante demonstra e comprova o contrato de comodato realizado com a SEMEC, em que a secretária trás para si a obrigação tributária de arcar com os tributos incidentes sobre o imóvel, conforme se observa na clausula Três 3.1.5/Quatro/Cinco do contrato.

Afirma que, na decisão monocrática não houve manifestação sobre esta controvérsia, recaindo em uma decisão
citra petita
ou seja, não examinou todas as questões propostas pelas partes, se revelando, via de regra, no fatídico
error in procedendo
. Diante o exposto, comprovada a obrigação tributária da SEMEC disposta em contrato, e tendo vista que a decisão monocrática não se manifestou sobre este ponto recaindo em erro in procedendo, requer-se a anulação da decisão.

Fundamenta que, a CDA está cobrando multa do exercício de 1997, sendo que os taxas que constam no documento são de 2009 à 2012, por lógica, além de não haver taxas inscritas em dívida ativa anteriores a 2009, a multa a partir de 1997 já está prescrita, controvérsia esta também não manifestado na decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25588406), na ocasião o Agravado expõe que, conforme a legislação em vigor e aplicável à hipótese dos autos a isenção tributária que a Agravante pretende obter não subsiste, eis que por ser de caráter individual está condicionada ao prévio requerimento administrativo do interessado mediante análise da autoridade fiscal competente, o que em nenhum momento foi comprovado nos autos e, com isso, não cumpriu com os requisitos legais.

Argumenta que, a isenção tributária mesmo que prevista em contrato não subsiste por si só e sempre decorre das condições e requisitos legais para a concessão e mediante prazo de duração conforme estabelece o art. 176 do CTN e na hipótese em tela o contrato de comodato por si só não preenche as condições necessárias ao gozo do benefício sem pedido específico revestido da formalidade necessária perante o fisco municipal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa, na Ação de Exceção de Pré-Executividade de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23691687):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal repousa sobre a legalidade ou não da cobrança da Taxa de Urbanização e em saber se a verificação dos requisitos para a concessão da isenção tributária em relação a Taxa de Resíduos Sólidos, no presente caso, prescinde ou não de requerimento administrativo.

Pois bem.

Em relação à Taxa de Urbanização, sabe-se que tem como fato gerador o custo das atividades exercidas pelo Poder Público na efetivação de polícia e na prestação de serviços urbanos, quais sejam, os de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei 7.677/93. In verbis:

“Art. 1
º A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos
.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei
7.603
/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º
A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas
”. (Grifo nosso).”

Observa-se que se tratam de serviços que não podem ser divididos em sua utilização, relacionados a bens jurídicos transindividuais, sendo prestados à toda a coletividade. Não é possível individualizá-los ou mensurar quantos habitantes os usufruem.

Ocorre que, em se tratando de Taxa, a espécie tributária só comporta cobrança por serviços específicos e divisíveis, conforme determina o art. 145, II da Constituição Federal de 1988 e os arts. 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Senão Vejamos:

CF/88:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”; (Grifo nosso).

CTN:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das empresas

(...)

Art. 79.
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se
:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas
;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
. (Grifo nosso).

Nesse contexto, a Taxa de Urbanização instituída pelo município de Belém não se conforma aos critérios legais e constitucionais de especificidade e divisibilidade. Isso porque não é viável medir, de maneira individualizada, a prestação dos serviços de arborização, conservação de calçadas e fiscalização das vias públicas. Em razão disso, não há como determinar o quanto cada contribuinte efetivamente se beneficiou de tais serviços.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. NOVO TRIBUTO. LEI MUNICIPAL Nº. 8.623/07. INEXIGIBILIDADE QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2007. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, DA CF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O município de Belém ajuizou execução fiscal em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de créditos tributários consubstanciados em Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel onde funciona uma das unidades da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA). 2. O Estado opôs embargos à referida execução. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargante, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização referente aos exercícios de 2007 a 2009, bem como da Taxa de Resíduos Sólidos relativa ao ano de 2007. Inconformado, o município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a constitucionalidade das taxas de urbanização e de resíduos sólidos, bem como a regularidade da execução fiscal ajuizada. 3.
A Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade
, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de “arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços. Art. 145, II, da CF. Arts. 77 e 79 do CTN. Justamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA. 4. Se a Taxa de Resíduos Sólidos consiste em novo tributo e foi instituída pela Lei Municipal nº. 8.623, publicada em 28/12/2007, o executado não pode ser cobrado por fatos geradores ocorridos naquele ano, considerando a limitação imposta pelo princípio da anterioridade tributária, expressamente previsto no art. 150, inciso III, da Constituição Federal. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008933-14.2013.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.
COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE
. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806495-94.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 4-
No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente
; 5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0055028-85.2000.8.14.0301 9999183516, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2017, 1ª Turma de Direito Público)

Escorreita, portanto, a sentença vergastada ao afastar a cobrança da Taxa de Urbanização.

Quanto à Taxa de Resíduos Sólidos, também chamada de Taxa de Limpeza Pública, tem suas hipóteses de isenção elencadas no art. 9º da Lei 7.933/98. Vejamos:

Art. 9º Estão isentos da Taxa de Limpeza Pública:

I – (REVOGADO)

II – os imóveis de propriedade da administração direta e indireta do Município de Belém;

III – os templos de qualquer culto;

IV –
os imóveis pertencentes a centros comunitários e entidades de assistência social, sem fins lucrativos
, que desenvolvem suas atividades integralmente voltadas para a comunidade,
desde que tenham sido reconhecidas pelo município como de utilidade pública
.

§ 1º. A isenção concedida às entidades a que se referem os incisos III e IV, deste artigo, alcança exercícios anteriores que não tenham sido objeto de
requerimento
no próprio exercício, desde que comprovado que o sujeito passivo reveste no exercício de 2008 a condição estatuída nesta Lei para o gozo do benefício.

§ 2º. A renovação dos benefícios concedidos às entidades previstas nos incisos III e IV, deste artigo,
deverá ser requerida
de três em três anos, à Secretaria Municipal de Finanças, relacionando os exercícios objeto dos benefícios.

§ 3º. A fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, não resultará na restituição de quantias já recolhidas.

Da leitura do dispositivo, constata-se que se trata de benefício de caráter individual, posto que está condicionado ao preenchimento de requisitos legais específicos pelo contribuinte. Nesse aspecto, é necessária a solicitação do interessado na concessão do benefício por meio de requerimento administrativo, tanto para seu reconhecimento como para sua continuidade.

O Código Tributário Nacional também aponta a necessidade de requerimento administrativo para a concessão de isenção de caráter individual, segundo dispõe seu art. 179:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o RESP 1.205.265/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a isenção tributária concedida ao contribuinte em caráter especifico, como no caso dos autos, deve ser aferida pela autoridade administrativa, a conferir:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. ITCD. ISENÇÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. ART.
179
DO
CTN
.
RESP 1.150.356/SP
, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.150.356/SP
, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, publicado em 25/8/10, processado sob o rito do art. 543-C, do
CPC
, manifestou-se no sentido de ser incompetente o juízo do inventário processado sob a modalidade de arrolamento sumário para reconhecer a isenção do ITCMD.
Nos termos do art.
179
do
CTN
, é atribuição da autoridade administrativa aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral
. 2. Agravo regimental não provido

(AgRg no AgRg no
REsp 1.205.265/SP
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 03/12/2012). Grifo nosso.

Destarte, a isenção de caráter individual está condicionada prévio requerimento administrativo do contribuinte interessado, a ser analisado pela autoridade competente que, em cada caso, atestará se a documentação apresentada pelo contribuinte preenche os requisitos.

No caso em tela, entretanto, ao compulsar os autos não se identifica qualquer requerimento administrativo da Apelada solicitando o benefício da isenção. Assim, resta evidente que não cumpriu as exigências legais para a concessão do benefício, pelo que se mostra indevido.

Esse vem sendo o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU. ISENÇÃO EM CARÁTER ESPECIFICO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E CONDIÇÕES ESPECIAIS (ART. 1º, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. O apelante almeja isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevista no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, cuja redação estabelece condições especiais para o deferimento do benefício, quais sejam, o imóvel deve ser de propriedade de aposentado por invalidez, desde que nele resida, não possua outro imóvel no Município, bem como, que não disponha de outra fonte de renda, senão a decorrente de aposentadoria e cuja renda não seja superior a 02 (dois) salários mínimos. 2. Tratando-se de hipótese de isenção em caráter especifico (individual), que possui natureza subjetiva, é imprescindível que o contribuinte comprove o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a sua concessão, para tanto, deve apresentar postulação administrativa, no devido prazo, a fim de que a Fazenda Pública possa examinar o cumprimento das condições para o gozo do benefício. Precedentes do STJ. 3. In casu, o apelante não demonstrou perante o Fisco o cumprimento de todas as regras estabelecidas no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, para fazer jus à isenção fiscal relativa ao IPTU. Isto porque, da análise da documentação acostada aos autos (Id. 896277, página 17), constata-se que recebe benefício do INSS, em virtude da aposentadoria por invalidez, cujo valor ultrapassa o limite de 02 (dois) salários mínimos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a Apelação, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora. 9ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias de março de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Exmo (a). Des (a) . Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013992-17.2012.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7933/1998. IMÓVEL CEDIDOS EM COMODATO PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO TRIENAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por teleconferência, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 22 de agosto de 2022 Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0392451-18.2016.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Tendo em conta, portanto, que a contribuinte, ora Apelada, não comprovou solicitação por requerimento administrativo para a concessão da isenção, se impõe a necessidade de reforma da sentença de origem para considerar legal a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos pela Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, ficou evidente o raciocínio que embasou a decisão impugnada, a qual deu parcial provimento à apelação para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos. Conforme exposto na fundamentação da decisão, a concessão da isenção depende do cumprimento de requisitos legais específicos por parte do contribuinte. Destacou-se, ainda, a necessidade de apresentação de requerimento administrativo tanto para a obtenção inicial quanto para a manutenção do benefício. Contudo, ao analisar os autos, não se verifica qualquer pedido administrativo formulado pela Apelada pleiteando a isenção. Diante disso, conclui-se que não foram atendidas as condições legais exigidas para a fruição do benefício.

No tocante ao vício nos cálculos, a Agravante contesta a cobrança de multa do exercício de 1997, sendo que as taxas que constam no documento são de 2009 à 2012. Diante deste contexto, é possível elencar que o argumento em questão já fora apresentado e tratado perante o juízo
a quo
, que, conforme transcrevo (ID n.
21600664
), proferiu o seguinte detalhamento:

“Quanto à alegação de EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA deve ser analisado à luz da demonstração efetiva da sua abusividade, o que demanda dilação probatória, a fim de se verificar os termos iniciais a partir dos quais incidiu o respectivo índice de correção.

A alegação genérica de que a multa de mora incidiria a partir de 1997 não é bastante para afastar a liquidez da CDA, especialmente que a excipiente não indica o valor que entende correto a esse título, com a respectiva planilha de cálculo, o que, além de não possibilitar o devido contraditório pelo excepto, ensejaria posterior entrave em eventual procedência do pedido, ante a necessidade de recálculo da dívida.

Inclusive, se para os embargos à execução, que têm natureza de ação de conhecimento, na qual se admite ampla dilação probatória, é exigido que a inicial seja acompanhada de memória de cálculo que aponte o valor supostamente correto (art. 917, §3° do NCPC), muito mais será necessária a juntada deste documento no caso da exceção de pré-executividade, pois nesta devem ser aduzidas apenas as matérias conhecíveis de ofício e a respeito das quais não haja necessidade de produção de provas. (AgRg no AREsp 573.426/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014)”.

Sobre isso, verifica-se que o suposto equívoco exige dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, instrumento que só admite matérias de ordem pública e que dispensam produção de provas. Assim, a ausência de demonstração específica impede o acolhimento do pedido na via estreita da exceção de pré-executividade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23691687, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025